Tribunal: STF
Processo: HC 256226
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO POSSÍVEL DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.